Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703922-03.2018.8.07.0003 REPRESENTANTE LEGAL: THAYNA CARVALHO BISERRA EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EMBARGADO: EMANUEL BATISTA DE SOUZA, R. C. A., THAYNA CARVALHO BISERRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR